Tribunal: TJPA
Processo: 0009876-89.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009876-89.2017.8.14.0301

APELANTE: KELLY CUNHA CORREA, PEDRO MARCOS DA CUNHA CORREA

APELADO: ROBERTA FERREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM INTEGRANTE DE HERANÇA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DOCUMENTO PÚBLICO VÁLIDO E EFICAZ. NEGÓCIO JURÍDICO REGULAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DOLO, VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU PREJUÍZO COMPROVADO. VIA INDENIZATÓRIA INADEQUADA. DIREITOS SUCESSÓRIOS CEDIDOS QUE SUPERAM O VALOR PAGO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II, CPC). ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
1.

Restando comprovado nos autos que, antes do ajuizamento da ação, o réu firmou Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, transmitindo à autora todo o seu quinhão sucessório — inclusive sobre o imóvel objeto da demanda —, não há falar em fraude, erro ou ilicitude na alienação. 2. A cessão de direitos hereditários, prevista nos arts. 1.793 e seguintes do Código Civil, constitui negócio jurídico válido e eficaz, não sendo prejudicada pela ausência de inventário concluído, cabendo ao cessionário habilitar-se ou promover sua abertura. 3. Inexistente prova de vício de consentimento, dolo, abuso de direito ou prejuízo efetivo, afasta-se a responsabilização civil e, por consequência, os pleitos de danos materiais e morais.4. Documento público válido constitui fato impeditivo do direito alegado (art. 373, II, CPC), de modo que a sentença que o ignora incorre em error in judicando, impondo-se sua reforma.5. Recurso de apelação
provido
para julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PEDRO MARCOS DA CUNHA CORRÊA e KELLY CUNHA CORRÊA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara competente da Comarca de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados por ROBERTA FERREIRA DE ANDRADE na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor dos ora apelantes.

Consta da inicial que a autora/apelada alegou ter adquirido dos réus, em 17/10/2016, um apartamento situado na Travessa Mariz e Barros, nº 2765, apto. 803, Edifício Victoria Manuella, bairro Marco, nesta Capital, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pagos à vista e em espécie. Sustentou que, somente após o pagamento, teria tomado conhecimento de que o referido imóvel integrava acervo hereditário, não havendo inventário ou partilha concluídos, razão pela qual reputou fraudulenta a negociação realizada.

Aduziu, ainda, que apesar de ter firmado instrumento particular e de existir cessão de direitos hereditários, não teria recebido a transmissão do imóvel adquirido, postulando, então, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação, arguindo preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, defendendo a inexistência de ato ilícito, afirmando terem celebrado com a autora Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, por meio da qual lhe transmitiram integralmente seus direitos sucessórios sobre o imóvel objeto da lide, bem como sobre outro bem integrante da herança.

Sobreveio sentença (ID 116715306) julgando procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar a anulabilidade do negócio jurídico; (ii) condenar os réus à restituição da quantia de R$ 200.000,00, a título de danos materiais; (iii) condená-los ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais; (iv) impor-lhes o pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignados, os réus interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese, que o juízo de origem deixou de considerar documento essencial juntado aos autos pela própria autora — a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários — documento este que constitui fato impeditivo do direito invocado, pois demonstra que a apelada recebeu integralmente os direitos hereditários do apelante Pedro Marcos, cujo valor supera, inclusive, a quantia paga por ela. Requerem a reforma da sentença, com a consequente improcedência da demanda.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, declarando a anulabilidade do contrato celebrado entre as partes e condenando os réus à devolução da quantia de R$ 200.000,00, além de indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida deixou de considerar documento essencial — e que foi juntado pela própria autora com a petição inicial — o qual possui aptidão para impedir o reconhecimento da pretensão autoral.

Com efeito, consta no ID 41126184 a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, firmada anteriormente ao ajuizamento da ação, mediante a qual o apelante Pedro Marcos cedeu integralmente à apelada todos os seus direitos sucessórios, abrangendo tanto o imóvel objeto dos autos quanto outro apartamento situado no mesmo endereço.

Trata-se de instrumento válido, eficaz e sem qualquer indício de vício, constituindo negócio jurídico expressamente admitido pelos arts. 1.793 e seguintes do Código Civil, apto a transferir ao cessionário a totalidade dos direitos hereditários do cedente.

À luz desse documento público, não prospera a alegação de que a autora teria sido enganada, induzida em erro ou privada de sua contraprestação. Ao contrário, a apelada recebeu exatamente o que pactuou: a integralidade do quinhão hereditário pertencente ao apelante.

A ausência de inventário concluído não invalida a cessão, tampouco configura prejuízo indenizável, sendo certo que a apelada pode — e sempre pôde — habilitar-se no inventário ou requerer sua abertura, exercendo plenamente os direitos que adquiriu.

Ressalte-se que este mesmo fundamento foi reconhecido pelo próprio juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência (ID 41126185), ocasião em que se afirmou expressamente que a autora dispunha dos meios adequados na via sucessória para satisfação de eventual crédito.

A sentença, ao desconsiderar documento público válido e eficaz, incorreu em error in judicando, violando o art. 373 do CPC, bem como os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao ignorar fato impeditivo do direito da autora.

Além disso, não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento, dolo, abuso de direito ou outro comportamento ilícito imputável aos apelantes. Da mesma forma, não se verifica dano material ou moral, sobretudo porque os direitos hereditários cedidos à apelada possuem valor superior ao montante por ela desembolsado.

No que tange à narrativa de que o apelante teria cedido direitos hereditários para “livrar-se da prisão”, trata-se de afirmação irrelevante ao processo civil e destituída de qualquer suporte probatório.

Igualmente, a alegação de hipossuficiência econômica não invalida a cessão de direitos hereditários, pois o inventário pode ser aberto com os benefícios da justiça gratuita, sem necessidade de pagamento prévio de ITCMD, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Assim, a via indenizatória não substitui o procedimento de inventário, e a inércia da apelada em exercer os direitos que adquiriu não autoriza atribuir responsabilidade civil aos apelantes.

Diante disso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora na ação originária.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026